Tribunal: TJDFT
Processo: 0002350-87.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002350-87.2017.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RECORRIDO: EDINALDO PEREIRA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 232 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 217-A E 226, II, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. 1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação. 2. A conduta do agente consistente em beijar a boca e tocar os seios e as nádegas de sua neta, ainda que por cima da roupa, além de forçá-la a segurar o seu pênis e exigir que faça sexo oral, não atinge apenas a integridade física e psicológica da criança, objeto jurídico tutelado no delito previsto no art. 232 do ECA, mas ofende a dignidade sexual da infante, ao praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal destinados à satisfação da própria lascívia, configurando o delito de estupro de vulnerável. 3. Improcedente o pleito de absolvição em relação ao delito de ameaça, uma vez que a vítima confirmou, tanto na delegacia quanto em juízo, que sofreria mal injusto e grave caso denunciasse os abusos que sofria do réu, o que foi corroborado pelas demais provas dos autos. 4. Reduz-se a fração de aumento, na segunda fase da dosimetria do crime de ameaça, para 1/6, conforme remansoso entendimento jurisprudencial. 5. Diante da impossibilidade de estipulação segura da quantidade de vezes que os abusos foram praticados, com espeque no princípio do in dubio pro reo, a fração de aumento de pena, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, parágrafo único, do CP), deve observar a fração mínima legal. 6. Recursos conhecidos; recursos da defesa e da acusação parcialmente providos. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 71 do Código Penal, porque a continuidade delitiva entre os crimes de estupro de vulnerável deveria ter sido mantida em seu patamar máximo (2/3 – dois terços), uma vez que os atos foram praticados pelo recorrido quase que diariamente por cerca de 6 (seis) anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 71 do CP. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a Corte Superior tem decidido que o cometimento do delito em continuidade delitiva por inúmeras vezes permite o aumento da pena acima do limite mínimo (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 1039417/RS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 15/10/2019). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015